Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25302477, o SINDIRETA impugnou os cálculos judiciais de ID: 23171162, relativos a ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ. O DISTRITO FEDERAL manifestou concordância com as contas judiciais (ID: 26367502). Remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação ora noticiada. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 11 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador